Tribunal: CARF
Processo: 18050.010986/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.010986/2008-61
ACÓRDÃO
2401-011.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010986/2008-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02), Debcad no 37.185.366-4, lavrado contra o
sujeito passivo acima identificado por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos (CFL 34). O lançamento encontra-se detalhado no Relatório Fiscal do Auto de Infração
(e-fls. 10/13).
A Impugnação (e-fls. 22/25) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada (e-fls. 35/39):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/04/2011 (e-fls. 42/43), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2011 (e-fls. 45/48) com mesmo teor de sua
Impugnação, insurgindo-se, em apertada síntese, contra a multa aplicada no presente processo
concomitantemente com a multa pelo descumprimento de obrigação principal aplicada nos Autos
de Infração no 37.185.367-2 e 37.185.368-0.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, II, da Lei no 8.212/91 e no art. 225, II e §13, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social), a qual não se confunde com a multa pelo não pagamento de
tributo exigida nos processos relativos ao descumprimento de obrigação principal (Debcad no
37.185.367-2 e no 37.185.368-0). Os fatos geradores são distintos, não havendo qualquer
irregularidade na aplicação concomitante das penalidades, ao contrário do que defende a
interessada.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010986/2008-61
3
É nesse sentido o entendimento exarado no acórdão recorrido, cujas razões de
decidir acompanho (e-fls. 37/39):
Conforme já explicitado nos autos, o contribuinte foi autuado por deixar de lançar
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores
de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social (foram lançadas no diário
e razão, na conta 3.2.1.01.0002, salários, parcelas indenizatórias, bolsa para
estagiários, ou seja, parcelas incidentes juntamente com parcelas não incidentes
das contribuições sociais, conforme documentação juntada aos autos - f1.13),
desrespeitando o disposto na legislação (Lei n° 8.212, de 1991, art. 32, inciso II,
c/c o art. 225, parágrafo 13°, inciso II, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999).
Lei n° 8.212/1991.
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Decreto n° 3.048/1999 (RPS).(..)
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos livros
Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência
dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
(...)
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra
de construção civil e por tomador de serviços.
Pelo descumprimento à legislação acima, o contribuinte se sujeitou a multa
prevista no art. 92 da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso II,
alínea “a” combinado com o art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, conforme explicitado nos autos (fls. 01 e 8
a 11).
Decreto n° 3.048/1999 (RPS)
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617, 35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010986/2008-61
4
(...)
II - a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos)
nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
O valor da multa aplicada, previsto no inciso II do art. 283 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, encontra-se,
conforme determina a Lei n° 8.212, de 1991, em seu at. 102, atualizado pela
Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, publicada no Diário Oficial da União em
12/03/2008. Veja-se:
Lei no 8.212/1991
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
(...)
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548, 77 (doze mil
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo
transcrito, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada
principal, outra denominada acessória. Veja-se:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária”.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária
e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar,
consistente na entrega de dinheiro ao Fisco.
A obrigação acessória surge da instituição de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do ia tributo, ou negativa (não fazer).
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010986/2008-61
5
[...]
O Auto de Infração debcad no 37.185.367-2 diz respeito a descumprimento de
obrigação tributária principal (por falta de recolhimento das contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, cota da empresa) e o Auto de Infração debcad no
37.185.368-0 também descumprimento de obrigação tributária principal (neste
caso por falta de recolhimento das contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, cota do segurado contribuinte individual), enquanto que o Auto de
Infração sob julgamento foi pelo fato de a empresa ter deixado de lançar em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições sociais.
[...]
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 58
DF CARF MF
Original